Tribunal: TJDFT
Processo: 0724372-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724372-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WILLIAM MESSIAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. PRELIMINAR INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PROFERIDO EM RECURSO REPETITIVO. AgRg no HC n. 779.647/SC. ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Admite-se a Revisão Criminal fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da retroatividade de norma mais beneficia e existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na dosimetria da pena, exige o enfrentamento do mérito. 2. Não há previsão legal de retroatividade de entendimento jurisprudencial, ainda que qualificado, aos casos já julgados e cobertos pelo manto da coisa julgada. Ainda, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a modificação de entendimento jurisprudencial não autoriza, por si só, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada pela via revisional. 3. Mantém-se a incidência da causa de aumento do repouso noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal) no furto qualificado, pois o entendimento fixado em acordão transitado em julgado não pode ser alterado diante de orientação jurisprudencial atual em sentido diverso, mormente quando não se verificou teratologia ou erro gritante na dosagem da pena. 4. Revisão Criminal improcedente. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, sustentando que havendo novo entendimento de observância obrigatória, e sendo essa nova orientação mais benéfica ao réu, deve ser admitida a revisão criminal para aplicação do novo posicionamento. Defende que a manutenção de apenamento mais rigoroso pela incidência da majorante do repouso noturno no furto qualificado é manifestamente contrária à lei, conforme pacificou o STJ no âmbito do Tema 1.087, atraindo, assim, a hipótese de cabimento de revisão criminal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 621, inciso I, primeira parte do CPP, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. ATO IMPUGNADO NA INICIAL DESTE FEITO: ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes. 2 . É certo que, em julgamento qualificado concluído em 25/05/2022 do REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em overruling, passou a compreender que a majorante do art. 151, § 1.o, do Código Penal é incompatível com a forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando do julgamento da apelação (09/12/2021), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Correta a conclusão da Corte local, portanto, de que o pedido de revisional lá formulado não pode ser acolhido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 811.636/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. ATO IMPUGNADO NA INICIAL DESTE FEITO: ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes. 2 . É certo que, em julgamento qualificado concluído em 25/05/2022 do REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em overruling, passou a compreender que a majorante do art. 151, § 1.o, do Código Penal é incompatível com a forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando do julgamento da apelação (09/12/2021), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Correta a conclusão da Corte local, portanto, de que o pedido de revisional lá formulado não pode ser acolhido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.414/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.) Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023